Tribunal: TJMT
Processo: 1000781-88.2024.8.11.0096
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000781-88.2024.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[RENATO DE MORAIS FERNANDES - CPF: 042.804.731-96 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), APARECIDO PEREIRA PARDIM (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS LORRAN PEREIRA DA COSTA MIRANDA - CPF: 052.908.121-05 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO GUSTAVO CARRARA - CPF: 035.087.561-81 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000781-88.2024.8.11.0096

APELANTE: RENATO DE MORAIS FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (ART. 155,
CAPUT
, DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO DO RÉU CORROBORADA POR PROVAS TESTEMUNHAIS E IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. COMPENSAÇÃO DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE. REGIME INICIAL FECHADO JUSTIFICADO. NÃO CABIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PLEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME. MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
.

I. Caso em exame:

1. Apelação criminal interposta por Renato de Morais Fernandes contra sentença condenatória que o condenou pela prática do crime de furto simples (art. 155,
caput
, do CP), impondo-lhe pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, além de pena pecuniária.

II. Questões em discussão:

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) há provas suficientes para a condenação; (ii) a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea foi corretamente aplicada; (iii) é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (iv) o regime inicial fechado foi adequadamente fixado; (v) há necessidade de alteração do valor do dia-multa.

III. Razões de decidir:

3. A materialidade e a autoria do delito restaram comprovadas por meio de imagens de câmeras de segurança, depoimentos testemunhais e confissão do acusado, sendo inviável a tese defensiva de ausência de dolo na subtração do veículo.
4. A compensação da confissão espontânea com a agravante da reincidência foi corretamente aplicada.

5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostra cabível, ante a reincidência específica do réu e sua personalidade voltada à prática de crimes patrimoniais, conforme dispõe o art. 44, II e III, do Código Penal.

6. O regime inicial fechado se justifica pela multirreincidência e pelos antecedentes criminais desfavoráveis, em conformidade com a jurisprudência consolidada.

7. De ofício, promove-se a redução da pena pecuniária de 30 (trinta) para 12 (doze) dias-multa, a fim de manter a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso desprovido. Redimensionamento da pena de multa de ofício.

Teses de julgamento:

“A tese de absolvição por ausência de dolo não prospera quando as provas evidenciam a voluntariedade do agente na subtração do bem.”

“A reincidência específica em crimes patrimoniais impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”

“O regime inicial fechado é adequado para multirreincidente em crimes contra o patrimônio.”

“A confissão espontânea pode ser compensada com a reincidência.”

“A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, caput; 44, II e III; 49, § 1o.

Jurisprudências relevante citada
: TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 33; STJ, REsp n. 2.085.026/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025; STJ, HC n. 883.341/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 10/3/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000781-88.2024.8.11.0096

APELANTE: RENATO DE MORAIS FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Renato de Morais Fernandes, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Itaúba, que o condenou à reprimenda de 1 ano, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, e 30 dias-multa, pela prática do crime de furto simples [art. 155,
caput
, do CP].

A Defensoria Pública Estadual suscita, como tese principal, a absolvição do recorrente, ao argumento de inexistência de dolo na conduta do agente, sustentando a ausência de indícios de tentativa de apropriação definitiva do bem.

Subsidiariamente, pleiteia: 1) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; 2) a fixação do regime prisional mais brando; 3) a progressão de regime em razão do lapso temporal de prisão preventiva; 4) a modificação do valor unitário da pena de multa; 5) a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas; 6) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

A Promotoria de Justiça de Itaúba requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Antonio Sergio Cordeiro Piedade, opinou pelo conhecimento parcial do recurso e, na parte conhecida, pelo desprovimento.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000781-88.2024.8.11.0096

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
RENATO DE MORAIS FERNANDES
, a prática do crime de furto simples [art. 155,
caput
, do CP], consoante se extrai de excerto da exordial acusatória,
verbis
:

“Consta nos autos do incluso Inquérito Policial que, no dia
8 de julho de 2024
, por volta das
11h
, no Mercado Trevo, localizado na Avenida Brasil, n. 1, Bairro Centro, município de Nova Santa Helena/MT,
RENATO DE MORAIS FERNANDES
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, subtraiu para si coisa alheia móvel.

Da dinâmica do fato

Segundo restou apurado, nas circunstâncias de tempo e local descritas acima,
RENATO DE MORAIS FERNANDES

subtraiu uma caminhonete TOYOTA/HILUX
, de
cor vermelha
, placas
RAX-2E20/MT
, pertencente à vítima Rodrigo Gustavo Carrara.

No mesmo dia, por volta das 14h30, a Guarnição da Polícia Militar de Guarantã do Norte/MT recebeu informações sobre um veículo subtraído em Nova Santa Helena/MT, com as características mencionadas no Boletim de Ocorrência n. 2024.202279. Durante rondas na Avenida Marginal Pioneiro José Nelson Coutinho, nas proximidades do posto Santa Fé, os policiais avistaram a caminhonete e abordarem o condutor, RENATO DE MORAIS.

Com efeito,
RENATO DE MORAIS
foi detido em flagrante e encaminhado à delegacia para as providências cabíveis. Informações fornecidas pela Guarnição da Polícia Militar de Nova Santa Helena/MT confirmaram que RENATO DE MORAIS estava usando as mesmas vestes registradas pelas câmeras de monitoramento no momento da subtração do veículo (id. 162700798 e id. 162700800).”

Não possui a menor plausibilidade a tese defensiva de ausência de dolo de subtrair coisa alheia.

Sobejam dos autos provas de que o apelante, de forma livre e consciente, subtraiu, para si, coisa alheia móvel.

As imagens captadas pelas câmeras de segurança mostram que a vítima estacionou sua camionete em frente ao Mercado Trevo, deixando-a com o motor ligado.

O recorrente, aproveitando-se a ausência de vigilância sobre o bem, simplesmente entrou no automóvel e tomou para si sua posse, sendo preso horas depois pela Polícia Militar de Guarantã do Norte.

A propósito, o próprio apelante confessou a prática delitiva, consoante se extrai de excerto da sentença condenatória,
verbis
:

“Interrogado em Juízo, o réu
RENATO DE MORAIS
, afirmou que as acusações que paira contra ele são verdadeiras; que saiu de casa com a intenção de buscar um serviço como metalúrgico em Nova Santa Helena, onde sua mãe reside; que após conseguir o emprego, um colega prometeu ligar para ele após o almoço, pois iriam juntos para uma fazenda; que então, saiu da metalúrgica, que fica próxima ao mercado, e decidiu parar em um bar nas proximidades; que lá, começou a beber e, após algum tempo, sentiu uma crise de abstinência, desejando usar drogas; que tentou encontrar alguém para comprar substâncias; que quando o álcool acabou, resolveu ir ao mercado na esperança de conseguir dinheiro para comprar mais bebida; que no mercado, se deparou com um sujeito que chegou em uma caminhonete; que pediu dinheiro a ele para comprar bebida, mas o homem reagiu com raiva, criticando-o por estar mais interessado em pedir dinheiro para beber do que em procurar um trabalho; que o homem entrou no mercado e deixou a caminhonete ligada e com os vidros abertos; que em um momento de desorientação, entrou na caminhonete e acabou indo parar em Guarantã do Norte/MT; que foi encontrado pela polícia no ‘Posto Santa Fé’, onde estava bebendo com outros usuários de drogas; que a caminhonete estava parada, com as portas abertas e o som ligado; que os fatos ocorreram entre 8h00 e 9h00 da manhã, e que foi localizado e abordado pela polícia por volta das 14h00. Por fim, o réu afirma que gostaria de voltar para trás, mas não sabia como fazer isso, razão pela qual optou por ficar parado; que não consegue explicar o que pretendia fazer com a caminhonete.”

As imagens mostram, claramente, o apelante em volta do veículo, observando se alguém próximo estava vigiando o bem, quando, então, entrou cladestinamente, engatou a marcha a ré, e saiu do local com cuidado, inclusive freando a camionete para não atingir outro automóvel que passava enquanto manobrava o bem subtraído.

Vale dizer: apesar de asseverar que havia ingerido bebida alcoólica momentos antes, e se encontrava em crise de abstinência de drogas no momento dos fatos, razão pela qual se encontrava “desorientado”, sem conseguir explicar o que pretendia fazer com a camionete, as provas dos autos mostram que o recorrente sabia exatamente o que estava fazendo.

Tanto que o recorrente não apenas conseguiu manobrar o veículo para sair do estacionamento, sem atingir qualquer outro automóvel, como conduziu a camionete até Guarantã do Norte, distante 112km do município de Nova Santa Helena, local onde os fatos ocorreram.

Destaque-se, ainda, o depoimento da vítima,
RODRIGO GUSTAVO CARRADA
, como se vê:

“[...] contou que a camionete está registrada em seu nome, mas fica com seus pais; que no dia do furto, o veículo estava com eles no município de Nova Santa Helena/MT; que eles foram até um mercado fazer compras; que seu pai entrou no estabelecimento, enquanto sua mãe permaneceu dentro da camionete; que em determinado momento, ela se lembrou de que precisava de mais algumas coisas e desceu do veículo, deixando a chave dentro; que em seguida, dirigiu-se ao mercado para encontrar seu esposo; que quando eles se encontraram no interior do mercado, seu pai indagou sua mãe sobre a chave e comentou que, como ela havia deixado a chave no carro, iria buscá-la; no entanto, ao retornar, descobriu que a camionete já havia sido furtada; que imediatamente, seu pai telefonou para ele; que estava em Sinop e, assim que soube do furto, foi à polícia civil para registrar o boletim de ocorrência; que depois, seu pai também foi à polícia militar em Nova Santa Helena para registrar outro boletim; que a camionete foi encontrada no mesmo dia, pela polícia militar de Guarantã do Norte/MT; que o veículo estava batido, mas os danos eram mínimos; que afirma não conhecer o réu; que seu pai mencionou que teve uma conversa com ele na frente do mercado antes do furto, embora também não o conhecesse.”

Consigno, finalmente, o depoimento judicial prestado pelo Policial Militar,
APARECIDO PEREIRA PARDIM
,
verbis
:

“que abordou um cidadão conduzindo uma camionete nas proximidades do ‘Posto Santa Fé’, em Guarantã do Norte/MT; que recebeu informação de que o veículo era furtado; que segundo o relato do réu, ele teria pegado a camionete emprestada de um cidadão em Nova Santa Helena/MT para realizar algumas atividades na região de Guarantã do Norte.”

Forte em tais razões, a manutenção da condenação imposta é medida que se impõe.

Com relação ao pleito do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, observa-se que o juízo sentenciante promoveu sua compensação com a agravante da reincidência.

Não procede, também, a pretendida substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Neste particular, o juízo de origem assim fundamentou:

“Não é caso de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, considerando a reincidência específica do réu e que a medida não se mostra socialmente recomendável em face das quatro condenações anteriores, por delitos patrimoniais, não atendendo, portanto, os requisitos do artigo 44, caput e §3o, do Código Penal”.

O STJ já se posicionou no sentido de
“A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é cabível, nos termos do art. 44, II e III, do Código Penal, em razão da reincidência específica e dos antecedentes do recorrente, que demonstram personalidade voltada à prática de delitos patrimoniais, tornando a medida socialmente inadequada”
[1]
.

Quanto à imposição do regime fechado, o juízo de primeira instância considerou a
reincidência
do réu, bem como a negativação dos antecedentes criminais.

Na hipótese vertente, verifica-se que o recorrente ostenta
quatro
condenações pela prática de crimes contra o patrimônio, sendo uma por furto simples e três pelo mesmo delito em sua forma qualificada.

Por essa razão, escorreita a imposição do regime imposto, haja vista que
“A fixação do regime inicial fechado é justificada pela multirreincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis”
[2]
.

No respeitante à vindicada progressão de regime, como bem salientou o Procurador de Justiça, Antonio Sergio Cordeiro Piedade, tal pretensão
“deve ser analisada pelo juízo da execução penal, que detém competência para verificar a unificação das penas e os requisitos objetivos e subjetivos para o benefício”
.

Com relação ao valor unitário do dia-multa, constata-se que o juízo de primeira instância estabeleceu em seu mínimo legal, qual seja,
1/30 [um trigésimo]
do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato [CP, art. 49, § 1o].

A alegada situação de vulnerabilidade socioeconômica do recorrente deve ser alegada na fase de execução penal para requestar a isenção ou suspensão de seu pagamento.

Em contrapartida, reputo escorreita a retificação,
de ofício
, da quantidade de dias-multa fixado pelo juízo de origem, a fim de guardar proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade imposta.

Digo isso porque, na primeira fase dosimétrica o juízo de origem majorou a reprimenda basilar em 2 meses e 15 dias de reclusão, ou seja, um pouco além de 1/6 [um sexto] da pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal infringido.

Lado outro, fixou a pena pecuniária em 30 [trinta] dias, triplicando o montante mínimo previsto no tipo penal.

Destarte, com fundamento no teor contido no Enunciado Orientativo n. 33
[3]
, objetivando a proporcionalidade entre a pena privativa de liberdade e a de multa, redimensiono a reprimenda pecuniária para
12 [doze] dias-multa
.

Por fim, escorreita a manutenção da prisão preventiva, notadamente com lastro na garantia da ordem pública, haja vista a
multirreincidência
do agente, não sendo plausível a substituição por cautelares diversas.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

De ofício, redimensiono a pena pecuniária para
12 [doze]
dias-multa.

É como voto.

[1]
STJ, REsp n. 2.085.026/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.

[2]
STJ, HC n. 883.341/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 10/3/2025.

[3]
Enunciado Orientativo n. 33: “A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025